Tribunal: TJPA
Processo: 0012652-02.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012652-02.2018.8.14.0051

APELANTE: ANDRESSON PIMENTEL BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL - FURTO SIMPLES
TENTADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE -
UTILIZAÇÃO DO MAIOR REDUTOR EM FACE DA MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de
Andresson Pimentel Bezerra, em
irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo
155,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa (cf. ID

7468503, e páginas 1-3, do ID 7468504).

Inconformada, a defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal e pela aplicação da fração mais benéfica pela modalidade tentada ao crime perpetrado. (cf. páginas 3-7, do ID

7468505, e página 1-2, do ID 7468506).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento da apelação e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 4-6, do ID 7468506, e páginas 1-3, do ID 7468507).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja afastada a avaliação vetorial da culpabilidade (cf. ID 8420376)

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 -
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer o epigrafado, por meio da neutralização do vetor da culpabilidade.

Para melhor analisar, transcrevo o embasamento utilizado pelo juízo sentenciante para desabonar o vetor em questão (página 1, do ID 7468504):

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: agiu intencionalmente e com finalidade específica;

À vista do excerto, salta aos olhos que assiste razão ao apelante.

De fato, houve confusão entre a culpabilidade em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal), concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, e a culpabilidade em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, a fundamentação utilizada está em dissonância com o teor da Súmula 19, deste E. TJPA, o qual preconiza,
in verbis
:

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Portanto, torno neutro o aludido vetor.

3 - DA APLICAÇÃO DO REDUTOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA

Aduz a defesa que deve ser aplicado o redutor de 2/3 (dois terços) ao crime ora analisado, sob a alegação de que “tão logo buscou se apossar da churrasqueira foi de pronto contido pelas pessoas”.

Sem razão quanto ao alegado. Senão vejamos

Como é cediço, a modulação da fração utilizada pelo julgador para reduzir a pena por crimes tentados é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido pelo agente (STJ, HC 604895/SC), sendo ela oriunda de análise acurada do caso concreto realizada pelo julgador, quem deve observar o quão próximo da consumação do crime chegou o agente, de modo que quanto mais perto de efetivar o delito, menor será o abatimento da pena, e vice-versa, tudo dentro dos parâmetros do artigo 14, II, do Código Penal.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que o apelante chegou a inverter a posse da churrasqueira, deslocando-a do quintal para a parte da frente da casa, com a intenção de com ela fugir, quando foi impedido por terceiros de prosseguir com o seu intento (cf. ID 7468499).

Ora, em tal cenário, entendo por consumado o crime sob testilha, conforme Tema 934, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe,
in verbis
:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Contudo, como se trata de recurso exclusivamente da defesa, não é cabível a reforma para piorar a situação do réu, consoante artigo 617 do Código de Processo Penal.

Assim, mantenho a modalidade tentada reconhecida, bem como a fração mínima empregada, não havendo que se falar no emprego do maior redutor possível, pois nem seria caso de diminuição alguma da pena, já que o caminho do crime foi percorrido em sua integralidade.

Indeferido.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando que o único vetor desfavorável foi neutralizado, se faz necessária a nova dosagem da pena do apelante.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuante e agravantes, motivo por que mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, há a minorante da tentativa a ponderar. Não incidem majorantes. Dessa forma, reduzo em 1/3 (um terço) a reprimenda provisória paradigma, tornando definitiva a pena de 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e pagamento de 6 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho a conversão da pena pelas restritivas de direito fixadas na sentença, pois suficientes à repressão do delito.

5 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A partir da reforma acima, que fixou a pena do apelante em 8 (oito) meses de reclusão, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição intercorrente. Ora, conforme se depreende dos autos: a) o primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 02/09/2020; e b) o apelante tinha 38 (trinta e oito) anos completos (nascido em 27/06/1979) ao tempo dos fatos (23/06/2018).

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente para o apelante é de 3 (três) anos (cf. artigo 109, VI, c/c artigo 110 § 1º, ambos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do Código Penal), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, declarando, de ofício, extinta a sua punibilidade, em razão da prescrição superveniente da pretensão punitiva.

É o voto.

Belém, 17/01/2024